Tribunal: TJES
Processo: 0002435-76.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002435-76.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RURAL CORRETORA LTDA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
É de se salientar que as normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor – aplicadas ao caso em razão da hipossuficiência técnica da recorrente em relação à apelada –, dentre elas a inversão do ônus probatório e a responsabilidade objetiva, não isentam a demandante da apresentação de elementos mínimos a respaldar suas alegações.

2.
Extrai-se que a parte autora limita-se a sustentar a falha na prestação de serviço pela operadora de telefonia sem colacionar nenhum documento que confira robustez à sua tese. Contudo, ainda que sob a égide das normas consumeristas, a responsabilidade objetiva não isenta a requerente de comprovar minimamente as teses alegadas na exordial.

3.
Considerando que não restou, minimamente, comprovada a falha da operadora de telefonia na prestação do serviço, restam prejudicados as demais pretensões autorais decorrentes do reconhecimento dessa, devendo, igualmente, ser rechaçada a pretensão de indenização por danos morais.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002435-76.2018.8.08.0014

APE
LANTE:
RURAL CORRETORA – EIRELI

APELADO: CLARO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RURAL CORRETORA – EIRELI
contra a r. sentença de fls. 469/470-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da
“ação
declaratória
de inexistência de débito c/c reparação por danos morais
”
ajuizada pela recorrente em face da
CLARO S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de fls. 472/480, a apelante pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado, sob os argumentos de que
(i)
a rescisão ocorreu por exclusiva falha na prestação de serviços por parte da recorrida;
(ii)
há evidente cobrança indevida;
(iii)

“
é vedada a cobrança prevista de multa estipulada no Contrato de Permanência na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da prestadora”
;
(iv)
é nula a cobrança realizada pela recorrida no importe de R$ 76.873,03 (setenta e seis mil, oitocentos e setenta e três reais e três centavos); e
(v)
a negativação indevida gera o dever de indenizar.

Contrarrazões, às fls. 490/500, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no id 5811042, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Trata-se de
“ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais”
ajuizada por
RURAL CORRETORA – EIRELI
, ora apelante, em face da
CLARO S/A
, ora apelada, na qual aduz que celebrou, em 11/02/2017, contrato de prestação de serviços de telefonia com a requerida, do plano promocional “Top Regional Especial”,
“(...) com 43 (quarenta e três) linhas, com a franquia no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e internet 500MB de 03 (três) linhas por R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos) por linha”
.

Segue narrando, no entanto, que, no início do contrato, o sinal/cobertura da requeria estava ruim na região de Colatina/ES e que, apesar de ter realizado uma reclamação, o problema não fora sanado. Além disso, alega que a requerida, a partir do mês de maio de 2017, passou a efetuar cobrança de valores de serviços que não foram contratados ou utilizados pela requerente, a qual começou a contestar as faturas com os valores que alegava serem excessivos.

A requerente aduz que, em setembro de 2017, foi notificada acerca do cancelamento do contrato
“por falta de pagamento das faturas no valor de R$ 181,28 (cento e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) com vencimento em 15/03/2017, R$ 1.877,95 (mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) com vencimento em 15/05/2017, R$ 579,58 (quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) com vencimento em 16/06/2017, R$ 565,20 (quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos) com vencimento em 17/07/2017 e R$ 2.458,18 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos) com vencimento em 15/08/2017”.

No entanto, a empresa autora sustenta que tal débito é inexistente, na medida em que as faturas foram contestadas, em razão do valor exorbitante, tendo a requerida não procedido com a retificação. Somado a isso, afirma que não estava utilizando todos os chips que a operadora de telefonia havia lhe disponibilizado.

Em síntese, a autora alega que
“está sendo lesada, visto que a requerida vem efetuando cobrança de serviços, multas por cancelamento de contrato e aparelhos e chips, sem com que a requerente tenha solicitado os serviços e desse causa no cancelamento do contrato
”.

Basicamente diante de tais fatos, a recorrente ajuizou a demanda de origem, pugnando pela (i) declaração de inexistência de débitos entre as partes, notadamente quanto ao valor de R$ 76.873,03 (setenta e seis mil, oitocentos e setenta e três reais e três centavos); e (ii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após o trâmite processual, o juízo
a quo
prolatou a r. sentença ora vergastada, a qual julgou improcedente a pretensão autoral.

E foi justamente diante deste pronunciamento que a requerente/apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.
É de se salientar que as normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor – aplicadas ao caso em razão da hipossuficiência técnica da recorrente em relação à apelada –, dentre elas a inversão do ônus probatório e a responsabilidade objetiva, não isentam a demandante da apresentação de elementos mínimos a respaldar suas alegações.

Analisando os autos, verifica-se que a sociedade empresária autora alega que houve falha na prestação do serviço pela requerida, sob o fundamento de que, a partir de maio de 2017, passou a ser cobrada indevidamente e que não conseguiu solucionar tais problemas de forma administrativa, culminando na rescisão contratual por suposto inadimplemento.

Nota-se que, apesar de o contrato ter sido celebrado entre as partes no dia 11/02/2017, as faturas foram quitadas pela recorrente com atraso, conforme se depreende das fls. 29/30. Além disso, não obstante a alegação da recorrente de que realizou a contestação de diversas faturas sob a alegação de cobrança em excesso, as quais teriam sido regularmente pagas, não há o mínimo escorço probatório apto a corroborar tal afirmação.

Outrossim, conforme pontuado pelo Magistrado primevo, é
“incontroverso nos autos o fato de que a requerente deixou de quitar as faturas enviadas pela requerida a partir de junho/2017, sendo, então cancelado seu contrato, mediante prévio aviso da requerida (fl. 419), em setembro/2017”
.

Ressalto que a autora poderia ter colacionado aos autos históricos dos protocolos das contestações realizadas, dos números de linhas disponibilizadas e das faturas pagas, documentos esses que estariam facilmente à sua disposição, o que não o fez.

Salienta-se que, apesar de intimada para especificar as provas que pretendia produzir para corroborar suas alegações, a parte autora limitou-se a requerer o julgamento do processo, conforme petição de fl. 468.

O que se verifica, portanto, é que não há nos autos prova mínima das alegações autorais, sendo certo que os fatos narrados na exordial possuem presunção de veracidade relativa. Diante disso, entendo que a requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ressalto, oportunamente, que, ainda que aplicada a inversão do ônus probatório em decorrência da relação de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é imprescindível que a autora apresente comprovação mínima dos fatos que alega, de modo a permitir a responsabilização objetiva da prestadora de serviços.

Dessa forma, extrai-se que a parte autora limita-se a sustentar a falha na prestação de serviço pela operadora de telefonia sem colacionar nenhum documento que confira robustez à sua tese. Contudo, ainda que sob a égide das normas consumeristas, a responsabilidade objetiva não isenta a requerente de comprovar minimamente as teses alegadas na exordial.

Logo, compreendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo ao concluir que:

“
Assim, sem maiores digressões, não há que se falar em ilegalidade por parte da requerida, não sendo atribuída a ela conduta capaz de interferir na rescisão contratual, motivada, única e exclusivamente, pela inadimplência da requerente, que agiu em evidente venire contra factum proprium.”

Em casos análogos, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO FINAL E VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não sendo a pessoa jurídica destinatária final do serviço prestado pela instituição financeira, tendo utilizado o mesmo para incremento de sua atividade comercial, não há que se falar, necessariamente, em aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova. 2.
Mesmo que o juízo a quo tivesse decidido pela inversão do ônus da prova, tal determinação não permite que o autor fique inerte quanto à comprovação mínima de seu direito.
Portanto, seria dever dos requerentes demonstrar, ainda que minimamente, o pagamento de todas as parcelas pactuadas. 3. Sentença que deve ser mantida, já que os autores não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). 4. Recurso desprovido.
(TJES; AC 0018031-41.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE REFATURAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONSUMO FATURADO SUPERIOR À MÉDIA ESPERADA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO.
ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 330 DO TJRJ. 1. Relação de consumo. 2.
Não há verossimilhança nas alegações do autor no sentido de existência de defeito do sistema de medição. Ademais, instado a produzir provas das suas alegações, o autor se manteve inerte. 3.
A vulnerabilidade do consumidor não o isenta da comprovação mínima dos direitos alegados.
(...) 6. Inexistência de falha na prestação de serviço. 7. Sentença de improcedência mantida. 8. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJRJ; APL 0002839-08.2019.8.19.0008; Belford Roxo; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Benedicto Abicair; DORJ 23/08/2022; Pág. 411)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. Alegação de defeito de serviço na linha fixa. Demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Falha na prestação de serviço não configurada. Fato impeditivo do direito afirmado pelo autor, na forma do artigo 373, II, do CPC. As faturas acostadas pela parte ré comprovam a regularidade da linha telefônica no período reclamado.
Extrai-se do apelo que o autor se limita a alegar falha da operadora na prestação do serviço sem, entretanto, colacionar qualquer documento idôneo, capaz de conferir robustez à tese. Responsabilidade objetiva que não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial. Súmula nº 330 deste TJ/RJ. A hipossuficiência prevista no CDC que autoriza a inversão do ônus da prova não alcança os fatos que poderiam ser comprovados pelo consumidor. Desta forma, a desídia do demandante caracterizada pela ausência de comprovação mínima quanto ao defeito do serviço é fato que corrobora para a improcedência do pedido
.
(...)
(TJRJ; APL 0018278-16.2019.8.19.0087; São Gonçalo; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 07/06/2022; Pág. 428)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. F
ALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO COMPROVADA
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DESCABIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA RESTABELECIDA. Falha na prestação do serviço.
Em que pese a incidência das normas consumeristas na hipótese, a parte autora não produziu prova mínima do direito alegado, ônus que lhe competia.
Por outro lado, a empresa requerida comprovou, por meio das faturas telefônicas, que foram realizadas ligações para telefone fixo durante o período em que a demandante sustentou que não era possível, o que não foi impugnado pela autora, circunstância que enfraquece a versão contada na petição inicial.
Daí porque, não evidenciada nos autos a falha por parte da requerida, inafastável rechaçar pretensão dirigida à indenização por danos morais. (...) APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS; AC 5002049-52.2017.8.21.0072; Torres; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Rosana Broglio Garbin; Julg. 31/03/2022; DJERS 07/04/2022)
(grifei)

Considerando que não restou, minimamente, comprovada a falha da operadora de telefonia na prestação do serviço, restam prejudicados as demais pretensões autorais decorrentes do reconhecimento dessa, devendo, igualmente, ser rechaçada a pretensão de indenização por danos morais.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) a incidir na base de cálculo adotada em sentença, isto é, do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)